Tribunal: TJSP
Processo: 1005471-49.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária (art. 487, I, do CPC), em razão da inércia da parte em apresentar

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária (art. 487, I, do CPC), em razão da inércia da parte em apresentar documentos para comprovação da posse. Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença por vício de procedimento e, aplicando a teoria da causa madura, o julgamento de procedência do pedido.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) em preliminar, a regularidade da sucessão processual dos herdeiros do coautor falecido no curso da lide, sem a necessidade de abertura de inventário; e (ii) no mérito, saber se a extinção do processo com resolução de mérito, fundamentada na inércia da parte em produzir prova, configura error in procedendo por inobservância do rito previsto (art. 485, § 1o, do CPC) e se, uma vez anulada a sentença, é possível a aplicação da teoria da causa madura para julgar procedente o pedido de usucapião.

III. Razões de decidir
3. É cabível a habilitação direta dos herdeiros em ação de usucapião quando o direito sobre o imóvel litigioso constitui o único bem deixado pelo falecido, dispensando-se a abertura de inventário, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. 4. A inércia da parte em promover ato processual que lhe compete caracteriza hipótese de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), cuja extinção, sem resolução de mérito, depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1o, do mesmo diploma. Configura "error in procedendo" o julgamento de improcedência do pedido (art. 487, I), com formação de coisa julgada material, como sanção pela inércia processual. 5. Anulada a sentença e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC). A apresentação de prova documental robusta (histórico de consumo de energia elétrica datado de 1980), somada ao laudo pericial e demais elementos dos autos, comprova o exercício da posse com "animus domini", mansa, pacífica e ininterrupta por lapso temporal superior a 40 anos, preenchendo os requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código Civil).

IV. Dispositivo e tese 6.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. Em ação de usucapião, é admitida a sucessão processual por habilitação direta dos herdeiros, dispensando-se a abertura de inventário, quando o direito sobre o imóvel litigioso for o único bem a partilhar. 2. Configura "error in procedendo" o julgamento de improcedência do pedido (art. 487, I, do CPC) em decorrência da inércia da parte autora, sem a observância do procedimento de extinção por abandono, que exige prévia intimação pessoal (art. 485, § 1o, do CPC) e resulta em sentença sem resolução de mérito. 3. Anulada a sentença por vício de procedimento, aplica-se a teoria da causa madura para julgar procedente o pedido de usucapião quando os autos contêm prova documental suficiente, como históricos de consumo e laudo pericial, que demonstram o preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.